Tribunal: TJES
Processo: 5014006-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014006-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PETRONETTO DE AZEREDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, sob o fundamento de que sua renda mensal de R$ 4.000,00 e a ausência de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) afastariam a alegada condição de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a renda mensal da agravante e a ausência de inscrição no CadÚnico são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e justificar o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça decorre de direito fundamental previsto na Constituição Federal, sendo suficiente, em regra, a declaração de hipossuficiência econômica para o deferimento do benefício, salvo quando existirem elementos nos autos capazes de afastar essa presunção relativa.

4. No caso concreto, embora a agravante aufira renda bruta de R$ 4.000,00, os elementos constantes dos autos indicam que sua disponibilidade financeira está significativamente comprometida por descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos automáticos,
dos quais
a recorrente
alega sequer conhecer a origem
.

5. A exigência de inscrição no CadÚnico como condição para a concessão da gratuidade da justiça não possui respaldo no ordenamento jurídico, pois a hipossuficiência econômica não se confunde com situação de miséria absoluta ou dependência de programas assistenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte. 2. A ausência de inscrição no CadÚnico não constitui requisito legal para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014006-54.2025.8.08.0000

AGVTE:
RAFAELA PETRONETTO DE AZEREDO

AGVDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
cuida-se

de
agravo de instrumento interposto por
RAFAELA PETRONETTO DE AZEREDO
, eis que irresignada com a r. decisão de origem, por meio da qual o d. Juízo a quo lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz a recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Pois bem. É certo que a
gratuidade da justiça
é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

Na hipótese
vertente
, se observa que
inexiste
nos autos elementos que
ilidam a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, de modo a
evidencia
r
a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade à
agravante.

Ora, como se vê, o juízo a quo indeferiu o benefício à Agravante sob o argumento de que sua renda (R$ 4.000,00) e a ausência de inscrição no CadÚnico afastariam a condição de hipossuficiência.

Todavia, embora a Agravante aufira rendimentos brutos de aproximadamente R$ 4.000,00, os autos demonstram que sua disponibilidade financeira real está substancialmente comprometida por descontos de empréstimos consignados e débitos automáticos, dos quais alega sequer conhecer a origem, já que sua conta bancária era conjunta com sua genitora, hoje falecida.

Além disso, a exigência de inscrição no CadÚnico para a concessão da justiça gratuita não encontra amparo no Art. 98 do CPC ou no Art. 5º, LXXIV, da CF/88. A hipossuficiência não se confunde com miséria absoluta ou dependência de programas assistenciais.

Portanto, resta patente sua hipossuficiência.

Pelo exposto,
desnecessárias maiores digressões
,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. decisão agravada e, c
om isso, deferir a gratuidade da justiça em favor da autora/agravante,
na forma do art. 98, caput, do CPC
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.